Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700586-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por HELENA GOMES DE JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0714895-02.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de antecipação de tutela recursal em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer à agravante CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. Alega que encontra-se cadastrada sob o risco amarelo no SISREGIII, desde 26/05/2020, considerando-se excessiva a espera. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência nos relatórios médicos, e que a demora na prestação da assistência adequada à agravante, coloca-a sob sério agravamento do quadro clínico, com perda de qualidade de vida e da dignidade humana. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o relato do quadro clínico da agravante, a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante no prazo máximo de 5 (cinco) dias, CONULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 170/2023/ Superintendência da Região de Saúde Leste da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 152722294, dos autos originais, informou em 14/03/2023 que a solicitação da CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 26/05/2020, em prioridade Amarelo, e, há época, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 18/11/2019 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento, nos termos da decisão que indeferiu a tutela de urgência. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 152722292, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 31 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito